Tribunal: STF
Processo: RE 147702
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
E  M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
DECLARA  A  CONSTITUCIONALIDADE  DA LEI  N.  7.689/88  -  AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO  PROPRIA NA DECISÃO  PROFERIDA PELO ÓRGÃO FRACCIONARIO,
QUE  SE REPORTA  A INCIDENTE  DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO PELO
PLENÁRIO  DO TRIBUNAL "A QUO" - MERA REMISSAO A JULGAMENTO PLENÁRIO -
NECESSIDADE  DA  JUNTADA DO  INTEIRO  TEOR DO  PRECEDENTE  INVOCADO -
PREQUESTIONAMENTO  NÃO CONFIGURADO -  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
         O  acesso a  via  recursal extraordinária  pressupoe, dentre
outros  requisitos, a existência,  na decisão impugnada, de motivação
propria  e autonoma, que  enseje, de modo  imediato, a direta e plena
compreensão da controversia constitucional instaurada.
         Os  órgãos  fraccionarios  dos  Tribunais  podem  declarar a
constitucionalidade  das  leis, eis  que  o princípio  da  reserva de
Plenário  apenas   incide  na   hipótese  única   de  proclamação  da
ilegitimidade constitucional dos atos do Poder Público (RTJ 98/877).
         Se  a  decisão da  Turma  ou  Câmara, ainda  que  aludindo a
julgamento  plenário do Tribunal  na resolução de questão prejudicial
de  constitucionalidade, contiver, ela propria, elementos suficientes
que   lhe   confiram   motivação   autonoma   e   bastante,  torna-se
prescindivel,  para efeito das Sumulas  282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, a juntada do acórdão emanado do Pleno.
         A  mera  transcrição,  pelo  acórdão  recorrido,  da  ementa
pertinente   a   decisão   plenaria   proferida   no   incidente   de
inconstitucionalidade  não basta para atender ao requisito tecnico do
prequestionamento, especialmente quando a sintese desse ato decisorio
não  se  revela  suficientemente  esclarecedora  da  questão  federal
controvertida.